Tribunal: TJES
Processo: 5001168-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001168-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.235 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário em Ação de Execução Fiscal movida contra a Telefônica Brasil S.A. A decisão recorrida fundamentou-se no Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para regulamentar o licenciamento ambiental relacionado à instalação e operação de estações de telecomunicações ou se essa matéria é de competência privativa da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, incluindo normas ambientais e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação.

4. O acórdão recorrido, ao afirmar que o Município não detém competência legislativa para regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações, está em conformidade com o precedente vinculante do STF.

5. A exigência municipal de licença para operação de estação de telecomunicações configura ingerência em matéria de competência privativa da União, inviabilizando a cobrança de multa ambiental imposta pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive em matéria ambiental e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação, é privativa da União.

2. Municípios não podem impor exigências de licenciamento ambiental que configurem interferência na regulação federal sobre telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XI; art. 22, IV; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235); TJES, Apelação Cível nº 5000752-11.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 10963809), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 9508705)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por considerar que
“a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em caráter de
Repercussão Geral
, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.370.232/SP (Tema nº 1.235)
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que a legislação municipal não versa sobre telecomunicações (matéria de competência privativa da União), mas sim sobre licenciamento ambiental para atividades de impacto local e procedimentos para emissão de autorizações e alvarás de funcionamento, competência derivada dos artigos 23, inciso VI, 24, inciso VI, e 30, incisos I e VIII, todos da Constituição Federal, aludindo que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo do Recurso Extraordinário nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, realizou distinção semelhante, reconhecendo a competência municipal para exigir prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, incluindo a instalação de estações de rádio-base.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8644070), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 6312848, integralizada no ID 8357538), proferido pela
EGRÉGIA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, que conheceu e conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
reformando a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada pela Recorrente em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado, in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REFORMA DA SENTENÇA COMBATIDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA.

I.
A matéria de densidade constitucional aduzida em Embargos à Execução diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrido autuar a Recorrente pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora.

II.
De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).

III.
Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença.

IV.
No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 2015/22046, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao

Auto de Infração nº 6.1.2013.2682.0,

na qual fora aplicada multa por ausência de licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, conforme salientado em Sentença.

V.
Diante da autuação, infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrente, acabou por firmar a interpretação de que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora.

VI.
No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.

V.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença objurgada, julgando procedentes os Embargos à Execução da Recorrente, e, via de consequência, julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 783 c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da invalidade do Auto de Infração nº 6.1.2013.2682.0 e, por conseguinte, da nulidade/inexigibilidade da CDA nº

2015/22046 objeto do feito executivo.

Condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, deixando de condená-lo a arcar com as custas processuais, diante do disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).”

(
TJES
, 5000011-10.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 15 de maio de 2024)

Irresignado, o Recorrente sustenta a ocorrência de
violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal
, alegando, em síntese, ser competente para legislar sobre assuntos de interesse local.

Contrarrazões
(ID 9196081) manifestadas pelo desprovimento do recurso.

Na espécie, o Recorrente afirma que pode “instituir normas acerca de uso e ocupação do solo urbano e sobre posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente”, inclusive, que pode “instituir medidas fiscalizatórias do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz das estações radiobase”.

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que “é inconstitucional Lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal)”.

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em caráter de
Repercussão Geral
, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.370.232/SP (Tema nº 1.235)
, in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE.
LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”

(
STF,
ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), justificando, neste sentido, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ora Recorrente, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Oportuno e relevante destacar, neste particular, inclusive, não se haver cogitar de hipótese de distinção de aplicação do precedente vinculante, uma vez que o caso sob apreciação se amolda perfeitamente à Tese Jurídica fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, editada mediante a formulação de Tema que repercutiu sobre Legislação Municipal que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e
dá ensejo à atividade fiscalizatória do Município
, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território, senão vejamos,
in litteris:

“Tema:
1235 - Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que
dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município,
quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território.

Tese

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria, e deste modo, nego provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o voto do relator.

Sessão de 01.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator